Tribunal: TJDFT
Processo: 0748131-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NEGATIVA DE COBERTURAO. DISTRITO FEDERAL. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARECER DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Paciente diagnosticada com PNEUMONIA INTERSTICIAL NÃO ESPECÍFICA FIBROSANTE E COM SINAIS DE PROGRESSÃO — CID J84.1, sendo indicado, por meio de relatório médico, o fármaco NINTEDANITE 150MG, como imprescindível para controle dos sintomas provocados pela doença, inclusive em sede de antecipação da tutela jurisdicional.
2. Se a Nota Técnica do Natjus se posiciona de forma não favorável à demanda e considera que o caso da paciente não se encontra claramente elencado nas indicações do tratamento requerido, uma vez que não foi demonstrada a progressão da doença no último ano, torna-se imperativo o aprofundamento da instrução probatória.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.